Tribunal: TCU
Processo: 024.003/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Denúncias de supostas irregularidades cometidas pela gestão anterior do CRTR/12a

Inteiro teor:
Acórdão 4888/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 12a Região (CRTR12), no período da gestão interventiva, de 1/8/2023 a 29/2/2024, no montante de R$ 84.809,18, relacionadas a: a) pagamentos de despesas com a incidência de juros e multa, por atraso; b) ausência de repasse da cota parte ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia; c) suposta ausência de análise das contas da gestão interventiva; d) contratação do escritório FM&G Assessoria e Consultoria Empresariais, Jurídicas e Contábil Ltda. sem a abertura de processo administrativo; e) pagamentos realizados à Sra. Isabela Braga Marana, sem documentação que dê suporte à despesa; f) realização de despesas com eventos festivos; e g) realização de pagamentos a título de indenizações, verbas de representação, reembolsos e outros, sem documentação que dê suporte à despesa. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que o Diretor-Presidente do CRTR12, ao tomar posse em 1/3/2024, autorizou a realização de auditoria na gestão anterior, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades ocorridas no período de 7/2023 a 2/2024 e, com base nos resultados apurados, apresentou a presente representação; considerando que parte das irregularidades aventadas se refere a situações consideradas de baixo risco, não apresentando materialidade nem relevância que justifique a atuação direta do Tribunal, sem prejuízo de, no caso das irregularidades "e", "f" e "g", ser pertinente dar ciência ao CRTR12 sobre os fatos relatados; considerando que, com relação à irregularidade "d", acima referida, a " documentação constante dos autos revela que não há evidências de que a autarquia tenha efetuado pagamentos à referida empresa, o que impede a comprovação de que a eventual contratação irregular tenha, de fato, se concretizado " (peça 7); considerando, contudo, que a única informação disponibilizada sobre a execução das citadas despesas refere-se, de forma genérica, à demonstração da receita orçamentária realizada e da despesa orçamentária executada, o que permite concluir pela inobservância, ao menos parcial, por parte da entidade, das determinações contidas nos itens 9.1, 9.1.1, 9.1.1.9 e 9.1.1.10 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, relativos a práticas de transparência; considerando que, a partir disso, a unidade propôs dar ciência ao CRTR12 de que não foram divulgadas em seu portal de transparência (peça 7): "a) os registros das despesas, de forma detalhada, inclusive do exercício anterior (valores de empenho, liquidação, pagamento, beneficiário e objeto da despesa, data; bem como valores das diárias e passagens, data de ida e volta, beneficiário da viagem, destino e motivo da viagem) (art. 8o, §1o, III, da Lei 12.527/2011) (itens III.1 e III.11 do relatório do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ); b) as informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como de todos os contratos celebrados (art. 8o, §1o, IV, da Lei 12.527/2011) (item III.12 do relatório do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ) "; considerando, ademais, que, com o objetivo de evitar a duplicidade de esforços e, sobretudo, de otimizar as ações de controle, conclui-se que é oportuno que os fatos noticiados sejam encaminhados ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), para que este exerça sua competência de fiscalização primária sobre o objeto da presente representação, inclusive com a eventual instauração de tomada de contas especial, se for o caso; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020 e no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 12a Região (CRTR12) de que não foram divulgadas, em seu portal de transparência, as informações dos registros das despesas, de forma detalhada, inclusive do exercício anterior (valores de empenho, liquidação, pagamento, beneficiário, data e objeto da despesa, valores das diárias e passagens, data de ida e volta, beneficiário da viagem, destino e motivo da viagem) nem as informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como de todos os contratos celebrados; o que afronta ao disposto no art. 8o, §1o, incisos III e IV, da Lei 12.527/2011, e o que foi estabelecido nos itens 9.1.1.9 e 9.1.1.10 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia dos autos ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), para que tome ciência dos fatos relatados na presente representação e exerça sua função fiscalizatória primária sobre o CRTR12, com vistas à apuração das possíveis irregularidades aqui noticiadas, inclusive com a eventual instauração de tomada de contas especial, nos termos da Instrução Normativa-TCU 98/2024, se for o caso; com respaldo no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução-TCU 323/2020; d) em relação à providência proposta na letra "c" supra, adotar as medidas complementares previstas no art. 106, § 6o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU 323/2020, em consonância com o Memorando-Circular Segecex 1/2021, alínea "c.1"; e) comunicar esta decisão ao representante; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 024.003/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 12a Região (MT e MS). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 12a Região (CRTR12) de que não foram divulgadas, em seu portal de transparência, as informações dos registros das despesas, de forma detalhada, inclusive do exercício anterior (valores de empenho, liquidação, pagamento, beneficiário e objeto da despesa, data da despesa, os valores das diárias e passagens, data de ida e volta, beneficiário da viagem, destino e motivo da viagem) nem as informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como de todos os contratos celebrados; o que afronta ao disposto no art. 8o, §1o, incisos III e IV, da Lei 12.527/2011 e nos itens 9.1.1.9 e 9.1.1.10 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; 1.6.2. encaminhar cópia dos autos ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), para que tome ciência dos fatos relatados na presente representação e exerça sua função fiscalizatória primária sobre o CRTR12, com vistas à apuração das possíveis irregularidades aqui noticiadas, inclusive com a eventual instauração de tomada de contas especial, nos termos da Instrução Normativa-TCU 98/2024, se for o caso; com respaldo no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução-TCU 323/2020; 1.6.3. em relação à providência proposta na letra "c" supra, adotar as medidas complementares previstas no art. 106, § 6o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU 323/2020, em consonância com o Memorando-Circular Segecex 1/2021, alínea "c.1".